Tribunal: STF
Processo: AI 689015
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARIMBO DO
   PROTOCOLO NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO ILEGÍVEL.
1.      A
   ciência inequívoca da tempestividade do recurso extraordinário é
   extraída do confronto entre a data estampada no protocolo do
   Tribunal de origem e a da publicação do acórdão recorrido.
   Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.